Tribunal: TJES
Processo: 5000065-15.2022.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-15.2022.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A.

RECORRIDO: ANTONIA DA SILVA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000065-15.2022.8.08.0009

RECORRENTE: MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A.

RECORRIDO (A): ANTONIA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRÁTICA ABUSIVA DA EMPRESA RECORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ NO PRESENTE CASO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, ajuizada por ANTONIA DA SILVA, ora Recorrida, em face de MULTIPRO-PROCESSADORA, RECUPERADORA E SERVICOS S.A., ora Recorrente.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que ao tentar adquirir um empréstimo bancário foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito no SPC/SERASA. Informa que ao comparecer no PROCON, este entrou em contato com a empresa Recorrente que confirmou que a Recorrida havia emitido um cheque e este fora devolvido por insuficiência de fundos, que estava em titularidade da autora , emitido pelo Banco do Brasil S/A, agência nº 8107, Rua Campo dos Bugres-Caxias do Sul/RS. Todavia, desconhece a existência da conta mencionada e informa que nunca residiu, ou sequer esteve na cidade origem da negativação. Diante disso, a Recorrida tornou-se inadimplente, sem ao menos ser notificada de tal débito, razão pela qual postula a baixa da negativação e reparação por danos morais.

Sobreveio Decisão deferindo o pedido liminar (Id. 8682995)
determinando
a imediata retirada do nome da requerente dos cadastros negativos, pelos lançamentos determinados, exclusivamente, pela requerida.

O Recorrente apresentou contestação (Id. 8682998) sustentando, em suma, ausência de ato ilícito e por consequência a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8683017), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para, CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos com juros de mora desde a data da inscrição indevida (evento danoso), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362), bem como declarar a inexistência da dívida cobrada. Via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8683024). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes ante a ausência de ato ilícito e, subsidiariamente, minoração do quantum dos danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8683030)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Neste sentido, observa-se que a requerida
deveria provar a regularidade da negativação, no entanto, mesmo detendo os meios para provar eventual correção na inscrição, uma vez ser ela endossatária (por Mandato) da cártula, a requerida apenas informou que procedeu à baixa na inscrição
.

Portanto, deveria a requerida, porque tal ônus é seu, ter exibido referida prova, e se não o fez, assumiu o risco pelo negócio.

O dano moral, neste caso,
decorre da simples inscrição indevida do nome da pessoa no sistema de proteção ao crédito, de modo que basta a prova da inscrição irregular, que estará configurado o prejuízo.

Este é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DUPLICATAS MERCANTIS - APONTAMENTO ILÍCITO - ENDOSSO - RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - MANUTENÇÃO. -
A relação de preposição, decorrente do recebimento de título por endosso-mandato, autoriza que o Endossatário responda, solidariamente, por dano à pessoa protestada indevidamente, quando tenha se descurado das cautelas ordinariamente compreendidas no desempenho do seu encargo, em sintomáticas negligência e imprudência - O registro anômalo macula o nome da pessoa indicada como sacada, sendo presumido o agravo moral, cabendo a condenação do endossante, com fulcro na Súmula nº 475, do c. STJ - Para a fixação do valor da indenização devem ser observados os critérios de moderação, proporcionalidade e razoabilidade, em sintonia com o ato ilícito e as suas repercussões
- A reparação pecuniária não pode servir como fonte de enriquecimento do indenizado, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. (TJ-MG - AC: 10000222065294001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Portanto, com base nos documentos juntados aos autos, vislumbro a ocorrência do dano moral.

(...).

Noutro viés, não há que se falar em aplicação da Súmula nº 385 do C. STJ, posto que a mesma só é aplicável nos casos de preexistência e
inscrições legítimas
, existentes no momento da propositura da ação, o que não é o caso dos autos, uma vez que a outra negativação em nome da parte Autora (Id. 8682990) também fora questionada perante a autoridade policial por ser vítima de fraude, uma vez que também decorrente de cheques sem fundos, utilizados por terceiros estelionatários (Boletim de ocorrência – Id. 8682993).

Outrossim, há algum tempo a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos (STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL: AgInt no REsp 2085054 TO 2023/0241523-00). Entendimento este, contra o qual, não há motivação que consiga superar.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, segue devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a abusividade na prática adotada pela Recorrente, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor.

Quanto ao pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais, destaca-se o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)